Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-02.2007.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000733-02.2007.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (APELADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 802.082.669-68 (APELADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), OLINTO MILANI - CPF: 154.040.050-68 (APELANTE), ISABEL CRISTINA ANGELO MALFER DOS SANTOS - CPF: 539.007.316-91 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), INEZ MILANI - CPF: 769.343.141-15 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CPF: 525.048.919-20 (APELANTE), VANESSA MOREIRA MILANI - CPF: 035.487.171-44 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), FABIANA LIARA DE SOUZA MILANI - CPF: 039.762.851-02 (APELANTE), SABRINA SCHOENBERGER MILANI (APELANTE), ESPÓLIO DE OLINTO MILANI (APELANTE), JOVANI OLINTO MILANI - CPF: 525.048.919-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE OUTORGA DO TÍTULO DE DOMÍNIO DA ÁREA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – PESSOA CITADA E QUE MANIFESTOU AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES APÓS FALECIMENTO DO RÉU – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO DOS RÉUS EM RELAÇÃO À ASSERTIVA DE QUE, A SEU PEDIDO, ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OUTORGOU O TÍTULO DE DOMÍNIO DIRETAMENTE AO AUTOR – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAÇÃO DESSA ALEGAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser reconhecida a preclusão “pro judicato” quanto à rejeição de arguição de prejudicial de mérito (prescrição) se houve prévio pronunciamento da Corte de Justiça sobre o tema. 2. Se o Tribunal de Justiça reconhece a existência de litisconsórcio ativo necessário do autor com sua ex-esposa, mas esta comparece posteriormente aos autos para afirmar ausência de qualquer interesse no imóvel objeto da lide, deve ser repelida a arguição de nulidade processual por falta de determinação de emenda à inicial. 3. Deve ser repelida arguição de nulidade processual por falta de suspensão da tramitação processual para habilitação dos sucessores do falecido réu, pois, conforme pacífica jurisprudência pátria, “só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas” (AgInt no AREsp no 1.995.064/MG). 4. Deve ser anulada sentença que, apesar de julgar antecipadamente a lide, suprimindo a produção de prova oral, fundamenta a conclusão de procedência da pretensão autoral na inobservância do ônus probatório do réu justamente no tocante ao que este pretendia demonstrar com a oitiva de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESPÓLIO DE OLINTO MILANI (cf. Id. no 125759686) e pela viúva INÊS MILANI (cf. Id. no 125759669 - Pág. 11/41), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 0000733-02.2007.8.11.0078), ajuizada contra o titular do Espólio e contra a viúva/apelante por IRINEU COZER, rejeitou a prejudicial de prescrição por admitir que “
o entendimento jurisprudencial sobre a adjudicação é que esta é imprescritível
” e, no mérito, julgou procedente o pedido “
para adjudicar em favor do autor a área de 220 alqueires ou aproximadamente 5.324.000m2, sendo 600m de frente para a rodovia e o restante da área até chegar ao Rio Buriti, numa extensão aproximada de 9000m, cujo fundo na divisa com o rio, será a medida necessária para complementar aqueles 220 alqueires na forma do art. 16, §2o do Decreto Lei 58/1937
”, por entender que “
não há dúvidas acerca da aquisição da área rural pelo requerente
”, e que “
não merece prosperar
” a alegação dos réus/apelantes de que “
já houve transferência e escrituração da citada área
”, pois o documento exibido pelos réus como prova da transferência do domínio “
não corresponde à mesma propriedade que se discute nos autos
” e “
não há nos autos prova que
(respalde a alegação de)
que a propriedade que se discute nos autos está englobada na escritura acima mencionada
”.

A r. sentença ainda extinguiu sem resolução do mérito a “
demanda secundária
(...)
proposta por Irineu Cozer em desfavor de João Coelho Neto e Neuza Maria da Silva
”, por reputar demonstrado que, conforme alegado por João, “
referida propriedade nunca esteve em seu nome
”, pois antes que recebesse seu título de domínio, “
a propriedade foi vendida para o autor, por meio de uma transferência de direitos de contrato de compra e venda
”, e por verificar que Neuza Maria da Silva “
já manifestou
(...)
total desinteresse no imóvel descrito na inicial, de modo que não há qualquer óbice em relação à pretensão do autor
” (cf. Id. no 125759668 - Pág. 32/40).

Em idênticas razões recursais, o Espólio e a viúva insistem na prejudicial de prescrição por decurso do prazo vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, repetindo que “
é notório que a pretensão do apelado estava sujeita a incidência da prescrição à época dos fatos, posto que era esse o entendimento no momento da sua propositura
”, em 23/03/2006, mais de 24 anos após a data da celebração do “
Contrato Particular de Compra e Venda
” entre os réus e João Coelho Neto, a saber, 24/07/1981.

Arguem preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, a despeito de ambas as partes terem requestado designação de audiência de instrução e julgamento, e aduzem que, “
apesar da existência de pedido expresso de produção probatória, a
(sentença apelada)
reconheceu a inexistência de provas nos autos para assegurar as afirmações dos apelantes
”, especialmente quanto à alegação de que “
já houve transferência e escrituração da citada área
” (sic – cf. Ids. no 125759669 - Pág. 15/19 e 125759686 - Pág. 6/10).

Ainda preliminarmente, queixam-se de “
irregularidades do polo ativo e passivo
”, notadamente por “
inobservância quanto à decisão do TJMT que determinou o retorno do processo ao seu curso inicial
”, afirmando que esta Corte já reconheceu “
a existência de litisconsórcio ativo necessário
” entre o autor/apelado Irineu Cozer e sua ex-esposa Neuza Maria da Silva, e que, portanto, “
era imprescindível que fosse determinada a emenda da inicial para incluir a senhora Neuza Maria Cozer no polo
(ativo)
da ação, alterando, inclusive, a causa de pedir e o pedido
” (sic – cf. Ids. no 125759669 - Pág. 19/22 e 125759686 - Pág. 10/13).

Sustentam, ainda nesse ponto, que o MM. Juiz presidente do feito na origem “
não cumpriu adequadamente a decisão desta Corte Estadual porquanto não promoveu o retorno dos autos ao curso inicial, não determinou a emenda da inicial e,
(ao final)
adjudicou a totalidade da área em favor do autor
”, o que, segundo eles, é inadmissível, pois, ao contrário do que entendeu o magistrado, o fato de Neuza Maria da Silva ter manifestado “
total desinteresse no imóvel descrito na inicial
” não poderia, de forma alguma, “
ser interpretada como doação, renúncia ou abdicação implícita do direito da litisconsorte em favor do autor
”, pois Neuza, na condição de esposa do autor à época da aquisição do imóvel, “
não deixou de ser detentora de 50% (cinquenta por cento) do suposto direito indicado no contrato anexado à petição inicial
” (sic – cf. Ids. no 125759669 - Pág. 22/25 e 125759686 - Pág. 13/16).

Em derradeira frente argumentativa em sede preliminar, queixam-se da prolação da sentença após comunicação do falecimento do réu Olinto Milani, mas sem suspensão da tramitação do feito e antes da habilitação dos sucessores (sic – cf. Ids. no 125759669 - Pág. 26/28 e 125759686 - Pág. 16/18).

No mérito, discorrem sobre a “
ausência de provas do alegado pelo autor
”, insistindo em que, “
em 1980, os réus e o Sr. Moacir Borges adquiriram uma área rural do Sr. Fiorello Ângelo Grapégia e sua esposa Luiza Genelli Grapégia, com o total de terra de 2.039,3332 hectares, a qual ficou de ser transferida pelos compradores assim que estes estivessem em posse do título definitivo a ser concedido pelo INCRA
”, e em que, “
antes mesmo da transferência do título, os réus e o outro comprador dividiram as terras adquiridas em áreas menores, das quais algumas permaneceram sob o uso destes e outras foram vendidas a terceiros, como é o caso do imóvel objeto desta lide, que foi adquirido pelo Sr. João Coelho Neto, em 24 de julho de 1981, perfazendo uma quantia de 220 (duzentos e vinte) alqueires, equivalentes a 532,4000 hectares, a serem desmembrados da área de terra maior, com a ressalva expressa de que eram apenas legítimos possuidores e que o título apenas seria transferido na porcentagem que o INCRA titular
”.

Reafirmam que João Coelho Neto também adquiriu de terceiro identificado como Pedro Alcides Biasuz outra área contígua, com 363 hectares de extensão, “
que também seriam desmembrados de uma área de terras maior localizada as margens do Rio Buriti e que seriam tituladas pelo INCRA
”, e, que, em 14/06/1983, “
sendo detentor da área acima delimitada
” (532,4 hectares adquirido dos réus e 363 hectares adquiridos de Pedro Biasuz), João Coelho Neto transferiu ao autor Irineu Cozer “
os direitos possessórios dos contratos acima mencionados
”, e, quinze dias depois, em 29/06/1983, os réus pediram aos antigos proprietários Fiorello e Luiza Grapégia que lavrassem “
escritura pública de transferência de propriedade
(...)
diretamente para o nome do apelado, Irineu Cozer, referente as áreas adquiridas do Sr. João Coelho Neto
”, documento que, segundo eles, “
comprova cabalmente que a área titulada
(...)
está localizada no mesmo local indicado no mapa de fl. 38
”, e que, “
diferente do que o apelado aduz, a obrigação originada com a transferência dos direitos possessórios foi devidamente cumprida
” (sic – cf. Ids. no 125759669 - Pág. 28/36 e 125759686 - Pág. 19/28).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “
seja acolhida a prejudicial de mérito e reconhecida a prescrição da pretensão aduzida pelo autor
”, ou então para que “
seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença recorrida em razão da caracterização de cerceamento de defesa
”, ou para fins de “
anulação da sentença, com o retorno dos autos ao seu curso inicial, adequando a tramitação do feito conforme determinado pelo TJMT e não observado pelo juízo a quo, para que a listisconsorte Neuza Maria da Silva seja incluída na presente demanda através de emenda a inicial, seguida da citação de todos os réus
”, ou para que sejam anulados “
todos os atos posteriores à morte do então réu Olinto Milani e antes da habilitação de seus herdeiros, determinando-se o devido retorno dos autos a instância de origem para a devida regularização e prosseguimento do feito a partir do último ato válido
”; no mérito, pedem reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido “
em razão do cumprimento da obrigação
(...)
e ausência de provas capazes de constituir o direito do autor, invertendo-se o ônus sucumbencial
”, ou, no mínimo, “
para reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido formulado na inicial e, consequentemente, de se adjudicar em favor do autor a totalidade da área em discussão, quando ele supostamente seria titular de apenas 50% (cinquenta por cento), sob pena de afronta ao disposto no artigo 18 do CPC
” (sic – cf. Ids. no 125759669 - Pág. 40/41 e 125759686 - Pág. 31/32).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos apelos (cf. Ids. no 125759669 - Pág. 64/81 e 125759693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a arguição prejudicial de prescrição já foi rejeitada por esta eg. Corte de Justiça quando do julgamento do RAC no 21.579/2014, interposto nos presentes autos, restando, portanto, sepultada pela preclusão “
pro judicato
”.

As preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou por vícios procedimentais anteriores se confundem com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, porque os próprios documentos que o instruíram corroboram esse desfecho.

Trata-se de ação de obrigação de fazer que a parte autora requer a outorga da escritura pública e respectivo título de domínio sobre o imóvel rural de 220 alqueires à paulista, situado as margens do rio Buriti, conforme contrato de compra e venda acostado à fl. 16 dos autos. (...)

Assim, para que se caracterize o direito real sobre determinado imóvel é necessário observar três critérios, primeiro, que seja firmada uma promessa de compra e venda por meio de instrumento público ou particular, segundo, que não haja cláusula de arrependimento prevista no contrato pactuado e terceiro, que seja registrada em Cartório de Registro de Imóveis a promessa de compra e venda.

Contudo, no que tange ao terceiro critério o STJ já sumulou entendimento (Súmula 239) de que o direito à adjudicação compulsória não está condicionado ao registro do compromisso pactuado junto ao CRI.

Assim, uma vez formado o direito real, o titular deste direito poderá exigir a outorga da escritura definitiva.

No presente caso,
não há dúvidas acerca da aquisição da área rural pelo requerente
.

Todavia
a parte requerida alega que já houve transferência e escrituração da citada área, mas tal alegação não merece prosperar
.

Isto porque da análise do documento de fls. 40/42 que a requerida menciona ter se efetivado a transferência da área em questão,
nota-se que a outorga feita por Fiorello Angelo Grapégia e Luiza Genelli Grapegia à parte autora não corresponde à mesma propriedade que se discute nos autos
.

O contrato particular (fl. 16) descreve que a área objeto de alienação consistiu em 220 alqueires ou aproximadamente 5.324.000m2, sendo 600m de frente para a rodovia e o restante da área até chegar ao Rio Buriti, numa extensão aproximada de 9000m, cujo fundo na divisa com o Rio, será a medida necessária para complementa aqueles 220 alqueires.

Já a escritura de fl. 40/42 descreve a transferência de 818,9931 hectares, área bem maior que aquela discutida, alegando a demandada que houve junção de áreas para transferência de forma conjunta.

Em que pese à parte requerida alegar que a propriedade que se discute nos autos está englobada na escritura acima mencionada, não há nos autos prova que assegure tais afirmações
.

Portanto, não há que se falar em litigância de má fé do autor, visto que as alegações do requerido não afastam o direito pretendido pelo autor.

Quanto à manifestação do denunciado a lide fls. 155/156, verifico que merece acolhimento para seu afastamento, posto que ausente o interesse processual subsequente.

Ainda, em relação à litisconsorte necessária Neuza Maria da Silva, esta já manifestou às fls. 551/552 pelo total desinteresse no imóvel descrito na inicial, de modo que não há qualquer óbice em relação à pretensão do autor, sendo a procedência da ação medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por IRINEU COZER em face de OLINTO MILANI e INÊS MILANI para adjudicar em favor do autor a área de 220 alqueires ou aproximadamente 5.324.000m2, sendo 600m de frente para a rodovia e o restante da área até chegar ao Rio Buriti, numa extensão aproximada de 9000m, cujo fundo na divisa com o Rio, será a medida necessária para complementa aqueles 220 alqueires na forma do art. 16, §2o do Decreto Lei 58/1937, servindo a presente sentença como título hábil à transcrição perante o registro imobiliário competente, uma vez atendidas às exigências fiscais.

Em consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

De outro lado, com fundamento no art. 485, VI do CPC, julgo extinta a demanda secundária, sem resolução de mérito, proposta por IRINEU COZER em desfavor de JOÃO COELHO NETO e NEUZA MARIA DA SILVA”
–
grifei
e
destaquei
.

Pois bem. Conforme pacífica jurisprudência pátria, “
só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas
” (AgInt no AREsp no 1.995.064/MG), o que suficiente para repelir as arguições preliminares de nulidade processual por “
inobservância quanto à decisão do TJMT que determinou o retorno do processo ao seu curso inicial
”, por “
necessidade de emenda a inicial
”, e por “
da ausência de suspensão do feito e citação de seus sucessores
” após notícia do falecimento de Olinto Milani.

É que, como dito, em julho/1981, os réus venderam o imóvel objeto da lide para João Coelho Neto e, quase dois anos depois, em junho/1983, João transferiu ao autor Irineu Cozer, mediante cessão, “
todos os direitos e obrigações constantes
(naquele)
contrato
”; litisdenunciado, João Coelho Neto peticionou dizendo-se “
impossibilitado de passar a terra para o nome de Irineu Cozer porque a referida propriedade nunca esteve em seu nome
”, e, citada para a ação, Neuza Maria da Silva afirmou que “
não tem interesse algum no imóvel objeto dessa demanda
” (sic – cf. Ids. no 125759661 - Pág. 36/37, 125759663 - Pág. 43/44 e 125759668 - Pág. 2/3, respectivamente).

A tese de litisconsórcio ativo necessário foi acolhida por esta eg. Corte de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Declaração no 7.185/2015, opostos contra o acórdão proferido no RAC no 21.579/2014, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme se infere dos autos,
o Embargado e a sua ex esposa se casaram em 1970 e tiveram a separação homologada em 1994, momento em que pactuaram que os bens seriam partilhados na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada
(fls. 347/348).

Nesse contexto,
se a área em discussão foi adquirida em 1983 e não constou no termo de partilha que o imóvel seria de titularidade somente do Embargando, deveria o magistrado singular ter procedido a sua intimação, a fim de comprovar a propriedade total do direito sub judice, o que não ocorreu no caso em comento
.

Destarte, cabível na especifica hipótese em que há mais de um titular de direito material, a existência de litisconsórcio ativo necessário, já que o Embargado buscou na presente demanda, outorga de escritura definitiva de bem, que em tese pertencia ao casal
, assim como, não se desincumbiu do ônus em comprovar que a área em litigio era somente de sua propriedade. (...)

Resulta, portanto, da inobservância do disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, em que positivado o instituto do litisconsórcio necessário,
deve o cônjuge, também possuidor da área demandada, constar no polo ativo para que porventura possa defender seus interesses
”
–
grifei
e
destaquei
.

Ora, se a área foi adquirida por Irineu Cozer enquanto casado com Neuza Maria da Silva e apenas se cogitou da existência de litisconsórcio ativo necessário porque não havia informação acerca de como a partilha de bens à época da separação teria atingido o imóvel objeto da lide, e, citada para a lide, Neuza afirma categoricamente que “
não tem interesse algum no imóvel objeto dessa demanda
”, somente se poderia cogitar que a integralidade dos direitos sobre aludida propriedade remanescem com o autor, exatamente como fez o MM. Juiz sentenciante, daí a impertinência da arguição preliminar veiculada no apelo.

No tocante à alegação de que “
a obrigação originada com a transferência dos direitos possessórios foi devidamente cumprida
”, o MM. Juiz tem razão ao pontuar que os documentos apresentados pelos réus como respaldo probatório à assertiva não demonstram que o título dominial da área já foi transferido/outorgado ao autor, pois, com efeito, a escritura pública juntada às fls. 40/42 dos autos físicos de origem, correspondente ao Id. no 125759661 - Pág. 65/66, se refere a uma área de 818,9931 hectares, não sendo possível relaciona-la ao imóvel objeto da lide.

Todavia, se admite a falta de elementos de convicção que viabilizem a correção entre o imóvel objeto da lide e a mencionada escritura pública, e se há, como de fato existe, pedido de produção de prova testemunhal “
a fim de se confirmar
(...)
que a área de 532,40 hectares objeto do contrato Particular de Compra e Venda de fls. 16 está contida na área de 818,99 hectares, objeto da Escritura Pública de Compra e Venda acostada às fls. 40/48
” (sic – cf. Id. no 125759663 - Pág. 62/63), não poderia o MM. Juiz julgar antecipadamente a lide, dando-lhe desfecho prejudicial aos réus, especialmente fundamentando sua conclusão na deficiência do conjunto probatório.

Assim, é imprescindível a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas “
que têm conhecimento da negociação entre as partes e da área objeto do contrato desta lide
”, como mencionado pelo autor (sic – cf. Id. no 125759663 - Pág. 60/61), ou então para confirmar se, conforme alegado pelos réus, “
o Sr. Fiorello Ângelo Grapegia outorgou diretamente ao Requerente a Escritura Pública de Compra e Venda da área de terras de 818,99 hectares, na qual está contida a área de 532,40 hectares, objeto do Contrato Particular já mencionado
” (sic – cf. Id. no 125759663 - Pág. 62/63).

Anote-se, por celeridade e economia, que restam superadas todas as demais arguições de nulidade processual e a prejudicial de mérito.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo para anular a r. sentença e determinar restituição dos autos à instância de origem para regular instrução probatória, com produção de prova testemunhal acerca “
da negociação entre as partes e da área objeto do contrato desta lide
” e “
a fim de se confirmar
(se)
a área de 532,40 hectares objeto do contrato Particular de Compra e Venda de fls. 16 está contida na área de 818,99 hectares, objeto da Escritura Pública de Compra e Venda acostada às fls. 40/48
”, facultando ao MM. Juiz presidente do feito, se assim entender pertinente, autorizar e/ou determinar produção de outros meios de prova.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022